Tribunal: TJDFT
Processo: 0006551-44.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006551-44.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PNEUS EIRELI - ME, ANTONIO DIVINO MARTINS COIMBRA APELADO: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, em 14/12/2021 - momento anterior à prolação da Sentença - foi apresentada pela parte apelada nova procuração com a constituição de novo patrono, o qual não foi cadastrado no sistema eletrônico. Assim, DEFIRO o pedido de ID 37384260 para reconhecer a nulidade processual havida e conceder novo prazo para Contrarrazões. Por tais razões, RETIRE-SE DE PAUTA O FEITO, inclua-se o patrono da parte no sistema, conforme procuração de ID 35695555, e intime-o para Contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator